Tribunal: CARF
Processo: 10580.911951/2009-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: André Severo Chaves
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-12-08

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.911951/2009-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.170 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de novembro de 2020
Recorrente
GRAFTECH BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO.
CRÉDITO
DECORRENTE
DE
PAGAMENTO
INDEVIDO OU A MAIOR DE ESTIMATIVA MENSAL. POSSIBILIDADE.
SÚMULA N.o 84 DO CARF. NOVO DESPACHO DECISÓRIO.
Nos termos da Súmula CARF n.o 84, o pagamento indevido ou a maior a título
de estimativa caracteriza indébito na data de seu recolhimento, sendo passível
de restituição ou compensação. Assim, afastado o fundamento que não
homologou o pleito da contribuinte, e a fim de não caracterizar supressão de
instância, deve o processo retornar à unidade de origem para análise da
liquidez e certeza do crédito vindicado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para determinar o retorno dos autos à Unidade Local
para que faça a análise de liquidez e certeza do crédito pretendido, verificando sua existência,
suficiência e disponibilidade, considerando o reconhecimento da possibilidade de compensação
de pagamento indevido ou maior de estimativa mensal de IRPJ (Súmula no 84, CARF), bem
como os documentos trazidos aos autos, prolatando-se novo Despacho Decisório, sem o prejuízo
de eventualmente intimar a contribuinte a apresentar novos documentos.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), André Severo Chaves, Andréa Machado Millan e José Roberto Adelino da Silva.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.911951/2009-22
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.170 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.911951/2009-22

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de no 16-82.343, da
1a Turma da DRJ/SPO, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada
pela ora Recorrente.
Transcreve-se, portanto, o relatório da supracitada DRJ, que resume o presente
litígio:
“Trata-se de PER/DCOMP no 42376.29542.300609.1.3.04-0607 cuja compensação foi
não homologada por despacho decisório de 07/06/2010 proferido pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil em Salvador. O motivo da não homologação foi a inexistência
de crédito, e baseou-se nos seguintes fundamentos:
“Limite do crédito analisado, correspondente ao valor do crédito original na data de
transmissão informado no PER/DCOMP: 57.992,92 Analisadas as informações
prestadas no documento acima identificado, foi constatada a improcedência do crédito
informado no PER/DCOMP por tratar-se de pagamento a título de estimativa mensal
de pessoa jurídica tributada pelo lucro real, caso em que o recolhimento somente pode
ser utilizado na dedução do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) ou da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) devida ao final do período de
apuração ou para compor o saldo negativo de IRPJ ou CSLL do período.”
Abaixo as características do DARF:
O contribuinte foi cientificado do despacho decisório em 18/06/2010 (fl. 10),
apresentando manifestação de inconformidade em 16/07/2010 (fl. 16/31). (...)”

No acórdão proferido pela DRJ, esta destacou as seguintes razões:
“Em síntese, alega a manifestante que recolheu em DARF estimativa de dezembro de
2005 em montante superior ao devido. Entretanto, tal crédito não foi formalizado na
Ficha 12A da Linha 19 da DIPJ, pois o valor de Imposto de Renda Mensal pago por
Estimativa registrado na linha 17 foi informado incorretamente.
Posteriormente retificou a DIPJ para refletir tal saldo negativo de IRPJ, requerendo em
manifestação de inconformidade a retificação da PER/DCOMP ora combatida para
reconhecimento do direito creditório decorrente do Saldo Negativo de IRPJ do ano-
calendário 2005.
De início, convém consignar que a compensação tributária é uma modalidade de
extinção do crédito tributário, mediante a qual se promove o encontro de duas relações
jurídicas: (i) a relação jurídica de indébito tributário, na qual o contribuinte tem o direito
de exigir, e o Estado tem o dever de restituir determinada quantia ao contribuinte; e (ii)
a relação jurídica de crédito tributário, na qual o Estado tem o direito de exigir, e o
contribuinte o dever de recolher determinada quantia aos cofres públicos.
Assim, em síntese, quando o contribuinte transmite uma Declaração de Compensação,
deve, necessariamente, provar um indébito tributário contra a Fazenda Nacional, para
extinguir um crédito tributário (débito fiscal) constituído em seu nome, de forma que, o
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.170 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.911951/2009-22

reconhecimento do indébito tributário deve ser o fundamento fático e jurídico de
qualquer declaração de compensação.
Conforme relatado, o Despacho Decisório não homologou a compensação declarada no
presente processo.
Contra esse Despacho Decisório, a interessada apresentou Manifestação de
Inconformidade na qual afirma que teria se equivocado no preenchimento da DIPJ,
informando incorretamente o saldo negativo de IRPJ do período. Retificou a DIPJ para
refletir o Saldo Negativo de IRPJ correto, requerendo a retificação da PER/DCOMP
para refletir que se trata de direito creditório decorrente de Saldo Negativo de IRPJ.
Destaca que ao tentar retificar o referido Per/Dcomp, o programa gerador impossibilita
retificar a declaração para alterar o tipo de crédito.
Quanto à questão colocada, é mister esclarecer que em 18/10/2004, disciplinando a
restituição e a compensação de quantias recolhidas a título de tributo ou contribuição
administrados pela Secretaria da Receita Federal, o Secretário da Receita Federal emitiu
a Instrução Normativa SRF no 460/2004, cujos artigos 55 a 60 estabelecem critérios
para Retificação de Pedido de Restituição, de Pedido de Ressarcimento e de Declaração
de Compensação. Tal Instrução Normativa foi revogada pela de no 600/2005, que foi
revogada pela de no 900/2008, e esta, por sua vez, pela de no 1300/2012, porém, todas
disciplinam o procedimento de retificação de PER/Dcomp. A IN SRF 600/2005, em
seus artigos 56 a 61, a IN RFB no 900/2008, em seus artigos 76 a 81 e a IN RFB no
1300/2012, em seus artigos 87 a 92. Observe-se:
(...)
Como se vê, a retificação da DCOMP apresentada em formulário ou eletronicamente
somente é possível na hipótese de inexatidões materiais verificadas no seu
preenchimento. Contudo, não pode ser realizada indiscriminadamente, pois o
procedimento retificador é efetuado formalmente, por meio da apresentação de
formulário ou de PER/DCOMP eletrônica, e somente para as declarações ainda
pendentes de decisão administrativa.
Nesse sentido, a jurisprudência do Conselho de Contribuintes (atual CARF – Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais) reconhece o descabimento da retificação da
DCOMP após a decisão administrativa, conforme explicitam, a título ilustrativo, os
seguintes arestos:
DCOMP - RETIFICAÇÃO APÓS DECISÃO QUE NEGOU HOMOLOGAÇÃO À
COMPENSAÇÃO - DESCABIMENTO - É inadmissível a retificação de DCOMP para
alterar o exercício de apuração do saldo negativo de IRPJ informado, quando a
declaração retificadora é apresentada posteriormente à ciência da decisão
administrativa que negou homologação à compensação originalmente declarada.
(Acórdão 105-17130, Processo 13807.003132/2004-91, Rel. Waldir Veiga Rocha,
sessão de 13/08/2008)
IRPJ – COMPENSAÇÃO COM DÉBITOS DE PIS E COFINS – RETIFICAÇÃO DE
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO – Incabível a retificação da Declaração de
Compensação, Dcomp, quando já existir decisão administrativa que analisou pedido
anteriormente formulado. (Acórdão 108-09604, Processo 10675.000103/2001-80, Rel.
Karem Jureidini Dias, sessão de 17/04/2008)
Assim, o programa gerador não possibilita de fato a retificação de Per/Dcomp para
alteração do tipo de crédito, como pretende a interessada.
O erro no preenchimento da informação de tipo de crédito não se trata de mera
inexatidão material que poderia ser corrigida em análise nessa etapa recursal. Ao
informar o tipo de crédito Pagamento Indevido ou a Maior, os sistemas da Receita
Federal do Brasil realizam os cruzamentos de informações de forma a analisar a higidez
do crédito pleiteado. Diverso seria o resultado da análise caso o Tipo de Crédito
informado fosse Saldo Negativo de IRPJ.
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.170 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.911951/2009-22

Diante o exposto, voto pela improcedência da manifestação de inconformidade, por
entender não ser possível nessa fase recursal a alteração de informações na
PER/DCOMP, exceto quando se tratar de meros erros formais.”

Cientificada da decisão de primeira instância em 18/06/2018 (Aviso de
Recebimento à e-Fl. 45), inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário em
17/07/2018 (e-Fls. 48 a 78).
Em sede de recurso, a Recorrente além de reiterar as razões da
Manifestação de Inconformidade, alega que o erro de fato constante da DCOMP não
deveria inviabilizar a compensação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Inicialmente, ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é
tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal,
previstos no Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.
Concerne, portanto, a presente controvérsia, a verificar o direito creditório
informado na DCOMP no 42376.29542.300609.1.3.04-0607, decorrente de pagamento indevido
ou a maior de estimativa de IRPJ do período de apuração de 31/12/2005, no valor originário de
R$ 57.992,92. Tal crédito teria origem no DARF (cód. 2363), recolhido em 30/01/06, no valor de
R$ 454.602,63.
Como relatado, o crédito fora sumariamente indeferido pela DRF com a
justificativa de que, por se tratar de pagamento a título de estimativa mensal de pessoa jurídica
tributada pelo lucro real, o recolhimento somente poderia ser utilizado na dedução do IRPJ e
CSLL devida ao final do período de apuração.
Constata-se que tal premissa utilizada pela unidade de origem acarretou a
contribuinte a retificar a DIPJ para lançar o valor total do DARF na estimativa de
Dezembro/2005, a fim de apurar saldo negativo no mesmo valor do pagamento indevido ou a
maior, como se vê abaixo:
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.170 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.911951/2009-22

Com relação a esta matéria preliminar, faz-se importante mencionar que o Carf já
pacificou a matéria, pela Súmula no 84, que fora convertida em vinculante pela Portaria ME no 129,
de 01 de Abril de 2019, conforme teor a seguir transcrito:
Súmula CARF no 84
É possível a caracterização de indébito, para fins de restituição ou compensação, na data
do recolhimento de estimativa.(Súmula revisada conforme Ata da Sessão Extraordinária
de 03/09/2018, DOU de 11/09/2018).(Vinculante, conforme Portaria ME no 129de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

Dessa forma, resta evidente o direito da Recorrente em pleitear pagamento
indevido ou a maior de estimativa, não sendo necessário que a contribuinte utilize o pagamento
do indébito na composição do saldo negativo.
Todavia, faz-se oportuno lembrar que, em razão da premissa adotada pela DRF,
no que tange a impossibilidade da compensação de crédito de estimativa, aqui superada, esta não
chegou a analisar a liquidez e certeza do crédito vindicado.
Assim, entende-se que tal procedimento não deve ser suprimido, com o fito de
garantir à Recorrente os direitos de ampla defesa e contraditório.
Ademais, mesmo que a contribuinte tenha convertido o pagamento indevido ou a
maior em saldo negativo, em razão da premissa adotada pela DRF, torna-se necessário que o
crédito seja analisado em sua materialidade.
Portanto, faz-se necessário o retorno dos autos à equipe fiscal da unidade de
origem, para análise do crédito vindicado, com a prolação de novo Despacho Decisório.
Conclusão

Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.170 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.911951/2009-22

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
dar-lhe parcial provimento para determinar o retorno dos autos à Unidade Local para que faça a
análise de liquidez e certeza do crédito pretendido, verificando sua existência, suficiência e
disponibilidade, considerando o reconhecimento da possibilidade de compensação de pagamento
indevido ou maior de estimativa mensal de IRPJ (Súmula no 84, CARF), bem como os documentos
trazidos aos autos, prolatando-se novo Despacho Decisório, sem o prejuízo de eventualmente
intimar a contribuinte a apresentar novos documentos.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital